Tribunal: CARF
Processo: 16306.000304/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000304/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ATOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora. Os Conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert, e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-52.885
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - DRJ/POR (e-fls.789-795), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, tem-se Declarações de Compensação PER/DCOMP identificadas no
Despacho Decisório abaixo (e-fls. 29-31), por meio da qual a recorrente intentou aproveitar um
alegado crédito de saldo negativo de IRPJ, pleiteado por meio de pedido de restituição nos autos
do processo 13805.006298/97-35, referente aos Anos-calendário 1992-1996, conforme despacho
decisório de e-fls. 509-519.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000304/2009-19
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.962 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

Conforme relatório da decisão recorrida, não foram homologadas as
compensações, pois já teria havido o integral aproveitamento do crédito no processo
13805.006298/97-35, como se observa:
Em decisão proferida pela DERAT - São Paulo em 14/09/2009 (ciência em
19/10/2009), não foram homologadas as compensações declaradas à fl. 29, pois
todas as referidas Declarações de Compensação indicam como crédito o saldo
negativo de IRPJ objeto do processo administrativo de n° 13805.006298/97-35,
e tal processo já foi decidido, sendo o crédito pleiteado deferido apenas
parcialmente, não havendo, portanto, crédito remanescente a ser aproveitado nas
compensações efetuadas posteriormente.
Em sua impugnação (e-fls. 53-56), a ora recorrente buscou demonstrar o ocorrido
no processo 13805.006298/97-35 (a impugnação apresentada naquele processo consta às e-fls.
520-526), onde obteve decisão de parcial homologação dos créditos, e, posteriormente, por
ocasião da liquidação, teria sido constatada uma compensação a maior. Conforme relata o
acórdão recorrido, a recorrente expos os argumentos relativos àquele processo, a teor do que se
lê:
Referida decisão foi proferida em outubro de 2005 e serviu de base para as
compensações efetuadas pela empresa no ano de 2005.

Ao se liquidar os pedidos de compensação com os créditos deferidos, a Fiscalização da
Receita Federal de São Paulo, apurou uma “suposta” compensação a maior, tendo por
base débitos relativos ao IRRF dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

Aqui reside o equívoco da DERAT/DRF/SP que interferiu diretamente na
decisão do presente processo.

Com efeito, a Impugnante somente se utilizou dos créditos do processo no.
13805.006298/97-35 em relação aos débitos federais apurados no período de
compreendido entre a 3a semana de dezembro de 2000 à 3 semana de abril de 2002.

Contudo por um equivoco de interpretação da DERAT/DRF/SP, a Fiscalização
contemplou no crédito deferido as compensações efetuadas entre os meses de julho de
1999 à 3a semana de dezembro de 2000, compensações essas que não se utilizaram do
referido crédito, mais sim de saldos negativos apurados entre os anos de 1997 a 2000.
Diante do ocorrido a Impugnante apresentou Impugnação Administrativa alegando o
que segue.

(...)

Com base nessa norma, a empresa ATOS ORIGIN efetuou a compensação dos saldos
negativos de Imposto de Renda dos anos de 1997 e 1999 com os débitos de Imposto de
Renda a reter na fonte na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. Note-se
inclusive, que todos os débitos compensados nos anos de 1999 e parte de 2000 se
referem exclusivamente a débitos de IRRF.

As compensações do ano de 1999 e 2000 tiveram por origem os seguintes saldos
negativos:

• 1997 — R$ 1.355.915,37;
• 1998 — R$ 1.047.426,56;
• 1999 — R$ 2.481.108,78.
Diante dos saldos negativos acumulados, a empresa/contribuinte os utilizou para as
compensações citadas. Para comprovar suas alegações, a empresa junta DIPJs dos anos
1997, 1998 e 1999 e cópia das DCTFs dos períodos de compensação (na qual constam a
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.962 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

seguinte informação: compensação de saldos negativos de anos anteriores) e planilha
demonstrando os valores dos créditos e os valores compensados mês a mês.

Em relação às compensações que utilizaram o crédito do presente processo, essas
ocorreram em relação aos débitos cujos fatos geradores ocorreram entre os anos 2000,
2001 e 2002, sendo que, todo o procedimento de compensação que utilizou esse crédito
foi informado em DCTF.

As compensações que utilizaram o saldo credor pleiteado no processo
13805.006298/97-35 totalizaram o montante de R$ 9.77377,03 e ocorreram entre
dezembro de 2000 e abril de 2002, sendo que, após essa data foram utilizados os saldos
negativos dos anos de 2000 e 2001 através dos PERDCOMPs constantes na planilha
anexa.

Portanto, como a empresa não se utilizou do crédito apurado no processo
13805.006298/97-35 para as compensações ocorridas entre julho de 1999 à dezembro
de 2000, já que para tais débitos foram utilizados os saldos negativos apurados em 1997
e 1998, há, sim, saldo do crédito ali apurado para suportar as compensações efetuadas
no ano de 2005.

Tendo em vista que à época ainda não havia sido julgada a impugnação do
processo 13805.006298/97-35, a ora recorrente requereu a suspensão do presente feito, por
entender que a decisão daquele caso influenciaria diretamente na solução deste.
Antes de ser proferido o acórdão recorrido, a contribuinte veio aos autos (e-fls.
706-708) informar e requerer a juntada da decisão proferida no processo 13805.006298/97-35, a
qual “excluiu as compensações equivocadamente incluídas, bem corno, confirmou o crédito para
a empresa e homologou todas as compensações efetuadas pelo contribuinte, incluindo aquelas
constantes no presente processo.”
Assim, juntou documentos às e-fls. 709-711, consistentes na Comunicação no
9219/09 de 15/12/2009, que indica deferimento total com intimação para compensação de ofício
nos autos do processo 13807-002.288/2004-55, e relação de débitos às e-fls. 709-711.
Acostou, ainda, Informação fiscal proferida no processo 13805.006298/97-35,
datada de 13/11/2009 (e-fls. 712-715), onde se lê, dentre outras, as seguintes colocações:

10. A questão levantada pelo contribuinte em sua petição de fls. 3.020 a 3.024, quanto
às compensações mencionadas no Despacho Decisório as fls. 2654, relativo ao período
de Julho/99 a Dezembro/2002, sendo que estas compensações estariam informadas às
fls. 1978/1984, verifica-se que assiste razão ao contribuinte na medida que se constata
às fls. 3994 e verso, que o contribuinte, de fato, apurou saldos negativos e que esses
saldos foram empregados nestas compensações como demonstra o extrato de DCTF As
fls. 3995, não devendo ser alocados no crédito apurado neste processo.

11. Entretanto, no exame dos débitos relacionados pelo sistema Sincoi/Profisc
assinalados como em cobrança final (fls. 3.930 a 3.932 verso), constata-se que todos
foram compensados sem processo e informam o presente processo como fonte do
crédito, conforme constam dos extratos das DCTFs as fls. 3.933 a 3.943 verso, contudo,
o sistema Sapo alimentado com esses valores demonstrou que o saldo do contribuinte
suporta as compensações conforme demonstram as planilhas de fls. 3.944 a 3.992.

Destaco, por oportuno, que a informação fiscal mencionada é posterior ao acórdão
no 103-23.022, proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes em sessão do dia 23/05/2007, e
publicado em 26/03/2009, conforme consultei no sítio do CARF.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.962 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

Por fim, a recorrente juntou manifestação e documentos às e-fls. 718-785, onde
informa a inclusão de débitos no REFIS, por ocasião do recebimento de carta cobrança no
processo 16306.000163/2009-34. Dentre os indicados, constam débitos de 2005.
No acórdão recorrido, o julgador de piso entendeu que não haveria qualquer
crédito a ser usado no presente feito, e que a decisão já proferida pelo Conselho de Contribuintes
negara provimento ao recurso e não sofreria qualquer influência posterior, como se observa:
A teor da manifestação de inconformidade apresentada, verifica-se que a interessada
pretende reprisar, no presente processo, discussão sobre matéria já tratada no processo
administrativo 13805.006298/97-35, distinto e anterior, objeto de decisão pela
autoridade competente.

Em relação à discussão que se estabeleceu naquele processo, o direito creditório ali
pleiteado foi reconhecido apenas parcialmente, não tendo sido suficiente sequer para
efetuar todas as compensações constantes daquele processo. Registre-se que a matéria já
foi apreciada inclusive, pelo antigo Conselho de Contribuintes, conforme fl. 23.

Por se tratar de matéria objeto de lide consubstanciada em processo administrativo
próprio, distinto do presente, e submetida ao crivo dos órgãos julgadores de 1a e 2a
instâncias administrativas, tendo sido proferidas as respectivas decisões denegatórias do
pedido, tem-se por já provocada e regularmente exercida a respectiva competência
regimental, pelo que descabe retomar, aqui, discussão de mesmo teor.

Destaque-se que as manifestações da DERAT no processo 13805.006298/97-35,
posteriores às decisões citadas, e trazidas aos autos pelo contribuinte (fls. 709 a
715), não têm o condão de infirmar a decisão final proferida pelo Conselho de
Contribuintes, que continua irradiando plenamente seus efeitos. E, por certo, não
trazem liquidez e certeza ao crédito pleiteado pelo contribuinte no presente
processo.

Assim, tanto a eventual disponibilidade de crédito do processo 13805.006298/97-35,
quanto a informação de parcelamento, pagamento e compensação de débitos
relativos ao presente processo (fls. 718 a 721), devem ser apresentadas na fase de
cobrança, quando esses valores, se confirmados, poderão ser abatidos do montante
total devido pelo contribuinte. [Grifos nossos]

Conclui-se, portanto, não ter sido comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido.

Registro, por fim, que ante a ausência de previsão legal, não há como deferir o pedido
do contribuinte para que o presente processo seja apensado ao processo de n°
13805.006298/97-35.

Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
No recurso voluntário (e-fls. 800-809), a recorrente inicialmente reproduz a
integralidade das razões da impugnação. A seguir, esclarece que há decisão posterior àquela
proferida pelo Conselho de Contribuintes no processo 13805.006298/97-35, reconhecendo erro
na compensação, pois haveria mais créditos disponíveis do que havia sido decidido, e afirma
textualmente:

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.962 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

A fundamentação que a DRF/SP utilizou para não homologar as compensações ora
exigidas, era de que os créditos no processo 13805.006298/97-35 eram insuficientes
para as compensações ocorridas no ano de 2005. Essa decisão ocorreu em 18/09/2009,
contudo, como já dito anteriormente, há decisão exarada no processo 13805.006298/97-
35, juntada às fls. 712/715, cuja data de confecção foi 09/11/2009, ou seja, 02 meses
após a decisão não homologatória dos créditos.

NITIDAMENTE
HÁ
UM
DESCOMPASSO
ENTRE
A
DECISÃO
NÃO
HOMOLOGATÓRIA DAS COMPENSAÇÕES E A DECISÃO EXARADA EM
09/11/2009 NOS AUTOS DO PROCESSO 13805.006298/97-35, POIS ESSA
ÚLTIMA RECONHECEU QUE PARTE DAS COMPENSAÇÕES ATRIBUIDAS AO
CRÉDITO
DO
REFERIDO
PROCESSO
NÃO
ESTÁ
CORRETA,
E,
CONSEQUENTEMENTE, HAVERIA MAIS CRÉDITO DISPONÍVEL PARA
ANÁLISE DAS COMPENSAÇÕES AQUI DEBATIDAS.

DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL QUE O PRESENTE JULGAMENTO SEJA
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, RETORNANDO OS AUTOS À DRF/SP PARA
QUE ANALISE AS COMPENSAÇÕES AQUI NÃO HOMOLOGADAS COM O
CRÉDITO APURADO NOS AUTOS DO PROCESSO 13805.006298/97-35.

Ao final, requereu a conversão do feito em diligência, uma vez que entende haver
relação de prejudicialidade entre o que foi constatado no processo 13805.006298/97-35 e o
crédito que buscou compensar nos presentes autos. Após a diligência, requer “seja dado vista dos
autos do resultado da fiscalização; a reforma integral do r. despacho decisório e do v. acórdão
que a manteve, no que pertine ao direito ao uso do crédito do processo n.9 13805.006298/97-35,
uma vez que, ao contrário do que consta no r. despacho decisório, o crédito naquele processo não
foi utilizado integralmente, restando, portanto, saldo a ser utilizado nas compensações não
homologadas no presente processo e a homologação das compensações efetuadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento do recurso

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão recorrido em 10/11/2016 (e-fl.
798), e o recurso voluntário data de 09/12/2016 (e-fl. 799).
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Da necessária conversão do feito em diligência
Observo dos autos que os documentos acostados e as informações da recorrente,
especialmente as petições protocoladas antes da decisão recorrida, suscitam dúvida quanto à
existência de algum crédito que possa ser aproveitado no presente caso.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.962 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

Especialmente a informação fiscal de e-fls. 712-715, posterior ao acordão
proferido no processo 13805.006298/97-35, afasta a necessária certeza quanto ao mérito do
presente processo.
No ponto, discordo do julgador de piso quando afirma que eventual crédito deverá
ser oposto por ocasião da cobrança. Isso porque o CARF é órgão de controle dos atos praticados
pela administração tributária federal, e tem por dever averiguar as situações fáticas relatadas
pelos contribuintes quando revestidas de plausibilidade, o que, além de atender à eficiência e à
economia de verbas públicas, atende ao princípio da verdade material que deve orientar o
processo administrativo fiscal.
Em acréscimo, destaco que a antiga Conselheira deste CARF, Andréa Darzé,
menciona a inexistência de preclusão na produção de prova por iniciativa do julgador. Diz a
autora em artigo específico sobre o tema:

Assim, mesmo na hipótese de a prova ser trazida aos autos quando já precluso o direito
de o particular fazê-lo, o julgador pode e deve analisá-la, desde que se trate de prova
necessária para a apreciação da matéria litigada. Afinal, diferentemente do que se
verifica em relação ao impugnante, o legislador não estabeleceu limite temporal para a
iniciativa probatória da autoridade julgadora. 1

Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB levam à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem:
a) Esclareça sobre a existência de algum crédito remanescente no processo
13805.006298/97-35 e sobre sua eventual utilização e em relação a quais
débitos;
b) Esclareça se há parcelamento ativo e se os débitos que se buscou compensar
neste processo se identificam com os indicados pelo contribuinte como
parcelados no REFIS;
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É nesse sentido que oriento o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 DARZÉ, Andrea Medrado. Preclusão da prova no processo administrativo tributário: um falso problema. In:
ROSTAGNO, Alessandro (Coord). Contencioso administrativo tributário: questões polemicas. São Paulo: Noeses,
2011, p. 67-96.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital